Tribunal: TJDFT
Processo: 0702361-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0702361-45.2021.8.07.0000 RECORRENTES: VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA, DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA DECISÃO Esta Presidência admitiu os recursos especiais e sobrestou os apelos extraordinários interpostos por VERA TEREZINHA SILVEIRA DA SILVA E OUTROS (ID 35780111) e pelo DISTRITO FEDERAL E OUTRO (ID 35778004). O STJ determinou a devolução dos autos para que os inconformismos permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 40479901). Como dito nas decisões de ID 35780111 e ID 35778004, relevante assinalar que o STF tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Assim, em estrito cumprimento à determinação do STJ, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestados os recursos especiais. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031